Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto quanto à temática da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão e contradição na decisão, a qual indeferiu a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão consignou ser imprescindível, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza. 3.1. O aresto entendeu estar a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destinada apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações nas quais o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/9/2017). 3.2. O decisum esclareceu, ao contrário da pessoa natural, não se aplica a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 3.3. O aresto asseverou, na hipótese, ser coibida a formulação de pedidos por pessoas não enquadradas na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. 3.4. O acórdão esclareceu, tratando-se de pessoa jurídica, caber ao interessado comprovar não ter efetivas condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Desse modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada. 3.5. No caso, o julgado manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato apelante porque não comprovados, na ocasião, elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, sendo o apelante intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. 3.6. O aresto mencionou sobre o sindicado agravante ter colecionado aos autos Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado de Exercício indicando existir balanço patrimonial deficitário e prejuízo acumulado. O acórdão entendeu ter a apresentação de documentos e relatórios indicado despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revelando o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por serem entidades sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não estando o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 99 §2o do CPC; art. 101, § 2o, do CPC; art. 87 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481, do STJ; AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/9/2017.